Tribunal: TJES
Processo: 5004644-74.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004644-74.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA PAULA ALVES SOARES
RECORRIDO: ESCOLA TECNICA DE LINHARES LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. MERO EQUÍVOCO. AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5004644-74.2021.8.08.0030

Recorrente: ANNA PAULA ALVES SOARES

Recorridos: ESCOLA TECNICA DE LINHARES LTDA e MARIA ZANETE ZANON BONICENHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, as partes recorridas deixaram de apresentar contrarrazões (ID. 4904220).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANNA PAULA ALVES SOARES
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que não houve litigância de má-fé;
c)
que não teve a intenção de prejudicar as partes com a desistência;
c)
que não agiu em desprestígio ao Poder Judiciário;
d)
que requereu a desistência do feito na melhor das intenções;
e)
que procedeu à desistência dessa demanda, por optar em não utilizar a ferramenta de condução coercitiva das testemunhas, uma pessoa em fase de tratamento de câncer e outra em local incerto e não sabido;
i)
que a sentença seja reformada.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente merecer ser condenada por litigância de má-fé, considerando ser a segunda vez consecutiva que entra com o mesmo pedido e requer a sua desistência.

O Juízo
a quo
acolheu o pedido de desistência da parte autora, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, condenando, todavia, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizados com juros e correção monetária desde a data da sentença.

Além disso, condenou ainda a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrado em 10% sobre o valor da causa, também atualizados com juros e correção monetária desde a data da sentença.

Todavia, em que pese o entendimento do magistrado de piso, e com a devida vênia, não vislumbro má-fé da parte autora no caso concreto.

Não há nos autos qualquer tipo de comprovação no sentido da má-fé constatada, nem que houve alteração da verdade dos fatos com intuito de benefício próprio e prejuízo à parte contrária, além de levar o magistrado a erro.

De acordo com a tese de defesa da recorrente, o pedido de desistência ocorreu devido ao possível desenvolvimento da solicitação para produção de prova testemunhal, que em virtude do não comparecimento das testemunhas em audiência de instrução e julgamento, resultaria na eventual necessidade de realizar a condução coercitiva das partes.

Sucede-se que uma das testemunhas residia em local incerto, qual seja, zona rural e a outra estaria fazendo tratamento de câncer. Assim, por não achar razoável a condução das testemunhas nessas circunstâncias, requereu a desistência do feito.

É certo que a atitude da parte em pedir a desistência no dia da audiência foi imprudente. Todavia, a meu ver, a litigância de má-fé exige uma demonstração de utilização do processo para fins desleais.

Destaca-se que para a configuração da litigância de má-fé se faz necessário o elemento subjetivo culpa e o objetivo dano, que deverá ser provado pela vítima do prejuízo que lhe acarretou o litigante temerário, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, assim entende o TJMG:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO À SAÚDE PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO - INOBSERVÂNCA DO ART. 2º DA LEI 8.437/1992 - REJEIÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS 1. Inexiste nulidade da decisão em virtude da concessão de medida liminar sem a prévia oitiva do réu quando preenchidos os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Não aplicação do disposto no art. 2º da Lei n. 8.437/1992. Intimação da pessoa jurídica de direito público facultada ao magistrado. 2. Acolhido o pedido de desistência da ação proposta perante a Justiça Federal, e subsistindo apenas o presente feito, deve ser afastada a alegada litispendência. 3. Como consignado no Tema 793, e expressamente disposto no voto condutor do julgamento dos Emb.Decl. no RE 855.178-SE, o STF continua a reconhecer que os entes da federação "são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". E, "ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde". Legitimidade passiva do Município de Contagem para figurar no polo passivo da demanda. 4. Preliminares rejeitadas. MÉRITO - MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS - ENOXOPARINA SÓDICA - FORNECIMENTO DEVIDO - COMPONENTE ESPECIALIZADO DA RENAME - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DILAÇÃO DE PRAZO - PEDIDO PREJUDICADO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE ESTADUAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - NÃO CARACTERIZAÇÃO 1. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 2. Comprovado que a paciente necessita do medicamento para o tratamento de seu quadro clínico durante a gestação e que o medicamento pleiteado foi incorporado ao SUS para o tratamento da moléstia que a acomete, é de se impor o seu fornecimento pelo ente público. 3. Integrando, o medicamento Enoxoparina Sódica, o componente especializado da RENAME, é do Estado de Minas Gerais a responsabilidade direta por sua dispensação. 4. Cumprida, pelo ente estadual, a obrigação de fornecimento da medicação determinada em caráter liminar, resta prejudicado o pedido do Município de dilação do prazo consignado na decisão agravada. 5.
Inexistindo conduta dolosa da parte agravada, descabe a pleiteada condenação por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça. Impossibilidade de presunção do dolo.
6. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.082994-9/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 06/10/2022) (grifou-sel)

Portanto, não vislumbro nos autos indícios de prática de atentado à dignidade da justiça, não havendo de se falar em litigância de má-fé, posto que é inadmissível presumi-la, impondo-se, com a devida vênia, afastar a penalidade quando a conduta da parte não se subsume aos estritos contornos das hipóteses dos incisos I e II do art. 80, do Código de Processo Civil de 2015
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANNA PAULA ALVES SOARES
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para:

i) afastar a condenação em litigância de má-fé;

ii) afastar a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, vez que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)